Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710707-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Nelson Dias Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0719325-47.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta por Nelson Dias Neto em face do Banco do Brasil. Afirma o autor que: “Trata-se de ação civil pública, na qual o Superior Tribunal de Justiça condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado e idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil S/A na modalidade Cédula de Crédito Rural. O ora autor foi tomador de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A por meio das cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias, conforme cópias em anexo (Cédula no 88/00291-8 e 88/00345-0).” Assim, além de tecer longamente considerações sobre os fatos ocorridos na demanda originárias, pediu a liquidação da referida decisão, com a imposição ao réu da obrigatoriedade de apresentação de documentos. O Banco do Brasil foi citado e apresentou resposta. Alegou, à saída, necessidade de suspensão do processo em razão da determinação da suspensão dos efeitos da decisão do STJ até o julgamento do Tema 1075 pelo STF. Em seguida sustentou ausência de interesse de agir: “Infere-se da sentença coletiva que restou determinado que as diferenças deverão ser pagas "aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal." Ora, não sendo o caso de inversão do ônus da prova prova e, considerando que pela "teoria do pagamento" cabe ao devedor a apresentação do comprovante de pagamento, pois a ele cabe pagar, cumpre a ele comprovar a liquidação do financiamento, sob pena de não fazer jus às diferenças pleiteadas. De igual forma, cumprirá ao mutuário comprovar a existência da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%). Não tendo sido apresentado o comprovante de pagamento, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, por carência de ação, ante a falta de interesse de agir, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC.” Depois, disse ser parte ilegítima: “A medida provisória no 2.196-3/2001 autorizou a cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas segundo a Lei no 9.138/95. Com base nesse ato normativo, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na Securitização/PESA foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a responsabilidade pela cobrança desses ativos, quando inscrita em dívida ativa da união (DAU), ou da Procuradoria-Geral da União (PGU), quando não inscrita na dívida ativa. Assim dispõe a norma do art. 2o da referida Medida Provisória: Art. 2o Fica a União autorizada, nas operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995, pelo BB, pelo BASA e pelo BNB, a: (...) IV - adquirir os créditos correspondentes às operações celebradas com recursos das referidas instituições financeiras; e (...) Logo, a titularidade para a execução desses créditos passou a ser da União Federal cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre esses valores. Oportuno enfatizar a máxima do direito civil segundo a qual o “acessório segue o destino do principal”. Assim, se o crédito foi cedido pelo Banco do Brasil à União, em caso de inadimplemento, esta é a titular para a sua execução, a qual obrigatoriamente se dará pelo rito previsto pela Lei 6.830/80, na medida em que a natureza do crédito alterou-se do direito privado para o público. Nesta linha, o único legitimado a responder pelo diferencial do Plano Collor incluídas nas dívidas cedidas deve ser a própria União, o que torna o Banco do Brasil S.A. parte passiva ilegítima a integrar a pretensão deduzida pela parte autora. Neste caso, nem mesmo a solidariedade passiva determinada no REsp no 1.319.232/DF poderá subsistir, vez que a cessão de crédito, ou seja RISCO UNIÃO, altera a natureza jurídica do próprio crédito, restando a legitimidade exclusiva do ente federativo. Posto isto, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., sendo necessária sua exclusão do polo passivo da demanda, extinguindo-se o feito, na forma da norma do artigo 485, VI, do CPC.” Prosseguiu aduzindo incompetência da justiça estatual, ao interesse da União e do Banco Central do Brasil: “Os fatos que deram ensejo a presente ação encontram-se, sem sombra de dúvidas, no âmbito de competência da Justiça Federal, pois, envolvem interesses da própria União. Conforme se infere nos documentos que instruem a inicial, evidente a necessidade de se integrar ao presente feito tanto a União quanto o Banco Central do Brasil, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que foram solidariamente condenados, junto com a parte ré, ao pagamento das diferenças apuradas na Ação Civil Publica objeto da lide.” e, em seguida, sustentou ser necessário o chamamento ao processo da União e do BACEN, como litisconsortes necessários: “No presente caso, deve-se reconhecer o litisconsórcio passivo necessário, determinando, por conseguinte, o chamamento ao processo, da União e do BACEN, isto porque a parte ré, ao corrigir a conta da parte autora, utilizou índices estipulados pelo Governo Federal, fazendo-o por conta e ordem deste e do Banco Central do Brasil, tudo em decorrência de seus normativos legais. Por conseguinte, a parte ré jamais teve poderes para determinar qual seria o índice aplicável na atualização monetária dos ativos financeiros da parte autora. Cumpre ressaltar que a parte ré, por ser um ente da administração pública indireta, deve pautar sua atuação pelo princípio da estrita legalidade, vinculante a toda a atividade da Administração Pública (Art. 37, inciso II da Constituição da República), sob pena de descumprir preceito constitucional. Desta forma, não poderia deixar de aplicar os índices legais divulgados pelo governo. Acrescente-se, ainda, que a parte ré é vinculada ao Ministério da Fazenda (Economia), responsável à época pela elaboração dos planos econômicos que estabeleceram as correções questionadas, não podendo, como principal agente financeiro do Governo Federal, deixar de cumprir a política econômica por ele estabelecida.” Em seguida, questiona os juros de mora: “A parte autora pretende a aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês até a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e, após, a aplicação de 1% ao mês, nos termos do disposto na norma do Art. 406 do Código Civil de 2002, alegando, para tanto, ter sido o critério fixado no comando exequendo. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a parte ré foi condenada ao pagamento da obrigação principal e acessória solidariamente com a União e Bacen, devendo, portanto, ser estendido aos demais coobrigados, no presente caso, a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, nos termos da norma do Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Vejamos: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” A respeito da correção monetária, aduz que: “No que tange a correção monetária, importante ressaltar que a decisão prolatada na ação coletiva, foi clara ao determinar que, em relação às quantias eventualmente devidas, estas deverão ser "(...) corrigidos monetariamente (...) a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (...)". Ora, tanto os órgãos jurisdicionais, quanto os mutuários, têm utilizado dos mais diversos índices, inclusive por período distinto, gerando excessos para a instituição financeira e, por conseguinte, enriquecimento indevido para os mutuários, o que deve ser rechaçado. Diante do exposto, nos termos dos fundamentos supracitados, considerando que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, tanto nas ações de liquidação, quanto nos cumprimentos de sentença individuais, mostra-se mais adequando e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, o que se requer desde já.” Depois, sustenta ser impossível a incidência de juros remuneratórios já que é “evidente que no caso da sentença coletiva exarada nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, haja vista se tratar de suposta cobrança excessiva ocasionada pela remuneração do saldo devedor das operações dos mutuários de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32% e não pelo índice de 41,28% (BTN-fiscal). Por isso mesmo, indene de dúvidas que não são devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada. Diante do exposto, nos termos dos fundamentos supracitados, requer seja indeferida pretensão da parte autora de condenação da parte ré ao pagamento de juros remuneratórios, determinando, por conseguinte, o decote da referida verba do eventual montante a ser apurado como devido.” Depois, aduz que os juros moratórios devem ser contados da citação inicial: “Ora, uma vez que a sentença coletiva nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos é genérica, necessita-se de posterior identificação do próprio titular do direito reconhecido e do quantum a ele devido. Dessa forma, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença coletiva e a quantificação de cada um, não há que se falar em mora no cumprimento da obrigação. Portanto, é cediço que nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública os juros moratórios só passam a incidir a partir da citação da demanda executiva individual...” e, caso não seja esse o entendimento, “deve prevalecer o fundamento exposto nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em que restou consolidado o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Depois, postula compensação caso haja algum débito do autor para consigo e afirma que “outras questões relevantes devem ser analisadas de modo acurado, porquanto podem interferir diretamente no resultado da lide, quais sejam: (i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; (v) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices.” Depois, aduz que não estão presentes os requisitos da exibição de documento. O autor se manifestou longamente em réplica, aduzindo que: a) “não há nenhuma previsão legal no ordenamento jurídico que reconheça a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o cumprimento de sentença individual”, bem como que “optou discricionariamente por ajuizar a presente liquidação em face unicamente do BANCO DO BRASIL S.A., que possui sua sede em Brasília/DF”, portanto a competência é da justiça comum e não há se falar em intervenção de terceiros; b) que a inicial foi instruída com “cópias das cédulas rurais e das certidões imobiliárias, cabendo ao réu o ônus de comprovar a alegação de que aplicou o índice correto de atualização aos contratos firmados”, além do que foi pedido que o réu exibisse as cédulas indicadas na inicial, portanto não é caso de indeferimento da inicial; c) que não é caso de suspensão da liquidação pois “a questão discutida no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) – “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator” – NÃO FOI SUSCITADA E PORMENORIZADA EM MOMENTO ALGUM NESTE PROCESSO!”; d) que não há compensação a ser realizada, por isso “deve ser afastado o pedido para ser abatido eventual valor que o liquidando entende ser devido pelo liquidante, posto que não é objeto da demanda, sendo certo que não foi comprovado nos autos nenhum outro débito do liquidante”; e) que o termo inicial dos juros moratórios foi definido no “Recurso Especial 1.370.899, julgado sob o regime da repercussão geral, definiu a citação na ACP como o momento da incidência dos juros moratórios”, portanto incide desde 21/07/1994; f) desnecessidade de prova pericial, “uma vez que, tendo sido exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação, inclusive no que toca aos parâmetros de atualização, sua apuração estaria a demandar, in casu, meros cálculos aritméticos” (Id 70334452). No Id 86166048, o executado informa que “o Min. Alexandre de Moraes, recentemente, no dia 11 de março, já iniciado o julgamento do Tema 1.075 pelo Plenário do STF, prolatou a decisão anexa, REVOGANDO A SUSPENSÃO NACIONAL dos processos pendentes que versem sobre a questão do art. 16 da Lei 7.347/1985.”. Pede o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Da suspensão do curso processual O processo estava com o curso suspenso aguardando o julgamento do RE 1.101.937, porque “O Banco do Brasil recorreu extraordinariamente contra a decisão a ser liquidada, sustentando a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, tema sobre o qual foi reconhecida a repercussão geral no RE 1.101.937/SP, divulgada no dia 20/04/2020. E, conforme informa decisão do STJ "determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir." (RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3)” (Id 70429368). Contudo, o Min. Relator Alexandre de Morais revogou a decisão “que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” Assim, é caso de prosseguir com o feito. Da competência Não obstante a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, é facultado ao autor optar contra quem deseja executar o cumprimento de sentença, podendo direcioná-la a todos, a um ou alguns devedores, total ou parcialmente, é o que dispõe o art. 275, do Código Civil. Este é o caso dos autos, sendo certo que oportunamente o réu pode reaver os valores pagos contra os demais devedores solidários. Como se trata de liquidação/ cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora os credores pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Aliás, em caso semelhante, nesse sentido decidiu recentemente o egrégio TJDFT: 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não é caso de chamamento ao processo, pois já há sentença condenatória contra os devedores solidários, que participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo, portanto resta apenas àquele que pagar acionar de regresso, se tiver interesse, os demais devedores. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva. Se o Banco do Brasil foi condenado solidariamente a pagar e não exerceu, na ação, o argumento para afastar a solidariedade, não tem cabimento fazê-lo agora, mesmo porque a suposta cessão de crédito não afasta a sua condenação. Sua legitimidade decorre da condenação. Falta de interesse de agir: O interesse de agir existe se a pessoa necessita do Judiciário para obter o bem da vida e se vale do meio processual apto a fazer cessar a resistência que quem estaria obrigado a proporcioná-lo se lhe opõe. No caso, o réu resiste o pagamento. Logo, há interesse e a liquidação é meio apto a obter o bem da vida. Se o autor não tem o direito por não ter efetuado o pagamento é questão, evidentemente, de mérito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. Da liquidação. Ônus da prova. Vejamos os fundamentos e a respectiva decisão que está para ser liquidada: “Relembre-se que as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado com sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF). Ocorre que, ao adotar o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, em lugar do índice de 41,28% referente ao BTNF, a instituição financeira demandada descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n. 8.024/90 (art. 6o, § 2o). A alegação de que o novo índice adotado de 84,32% atendeu determinação do Banco Central do Brasil, constante do Comunicado no 2067, editado no final do mês de março de 1990, acerca da atualização monetária dos saldos em cruzeiros das contas de poupança, não calha, em face da existência de cláusula expressa em sentido contrário constantes das Cédulas Rurais Pignoratícias, regida pela disposição legal aludida da Lei no 8.034/90. Igualmente não calha a alegação de que a responsabilidade seria apenas do Banco Central do Brasil, alegada na contestação e reiterada tanto na apelação, como nas contrarrazões do recurso especial, pois tratava-se de ordem ilegal da autoridade monetária superior. Aliás, todas essas questões relativas ao confisco operado pelo Plano Collor, em março de 1990, já foram devidamente analisadas e rejeitadas pela jurisprudência desta Corte que se consolidou no sentido da responsabilidade das instituições financeiras depositárias dessas aplicações. Em relação ao próprio índice de 41,28%, também consolidou-se a jurisprudência do STJ nesse montante, correspondente à variação da BTNF. A circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se, há cerca de vinte anos, no sentido de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o da variação da BTN, no percentual de 41,28%. (...) Merecem, portanto, acolhimento as irresignações recursais, julgando-se procedente o pedido formulado na presente demanda, devendo ser seguida a orientação jurisprudencial consolidada da Corte no sentido da incidência do percentual de reajuste de 41,28%, correspondente à variação da BTNF. (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Pois bem. O autor comprova que a previsão de reajuste da dívida, constante de cédula de crédito rural que ele emitira, era pelo índice da caderneta de poupança (ID 6677693) e, mais do que isso, o índice deve ter sido levado em conta para a composição das prestações, já que o vencimento delas se deu entre 89 e 91. Então, ao meu ver, está comprovado que o autor tem um dos requisitos. Em princípio, ele deveria provar o pagamento a maior. No entanto, parece-me que o Banco do Brasil está em melhor condições de prova que houve ou não o pagamento, já que se não houve isso estará, seguramente, em seus registros, notadamente a cobrança da dívida com a execução das garantias dadas. Mas não só: o próprio acordo impôs a obrigação de informar a alteração do índice, inclusive “das modificações daí existentes”, o que revela ser do Banco do Brasil a obrigação de trazer aos autos todos os dados necessários para a liquidação da decisão, inclusive provar que não houve o pagamento. Juros de mora. Quanto aos juros de mora, o STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Como se trata de responsabilidade contratual - já que houve violação de cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes – aplica-se o entendimento aí mencionado. Outros questionamentos do réu: O réu aduz que “outras questões relevantes devem ser analisadas de modo acurado, porquanto podem interferir diretamente no resultado da lide, quais sejam: (i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; (v) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices.” As questões são bem abstratas, como se vê, já que não indica com certeza sua ocorrência e, se já estavam presentes quando do julgamento da ação civil pública, deveriam ser objeto de conhecimento. De todo modo, se há alguma influência de tais questões no valor devido, é ônus do réu - que os alega - provar. A prova pericial é, sem dúvida, apta. Ao exposto, faculto ao réu juntar aos autos, no prazo de 45 dias, toda a documentação relativa à Cédula mencionada na inicial, sob pena de atribuir ao autor a faculdade de liquidar o débito segundo os dados de que se dispõe. Vindo ou não aos autos a documentação, será averiguada a necessidade de nomeação de perito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24817149), em síntese, que: a) o curso do processo originário deve ser suspenso por força do tema no 1075, a ser apreciado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida; b) é parte ilegítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual; c) o Juízo singular não é competente para promover a liquidação da sentença, pois fora proferida pela Justiça Federal, bem como de questão que envolve interesse da União e do Banco Central do Brasil; d) deve haver a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil; e) deve haver o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, pois são devedores solidários; f) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso concreto; g) não pode ser imposta a obrigação de fornecimento de documentos após o transcurso do prazo prescricional para o exercício de pretensão, pelo recorrido, que seja relacionada a esses documentos; h) deve ser promovida a liquidação por artigos; i) é necessária a produção de prova pericial por meio de experto contábil; j) o devedor quantificou a obrigação de modo excessivo; k) a atualização monetária do débito deve ser promovida por meio dos índices utilizados pela Justiça Federal; l) os juros de mora devem ser calculados a partir do mesmo indexador utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública; m) não devem ser incluídos juros remuneratórios no cálculo; e n) o termo inicial dos juros de mora consiste na data da intimação para o cumprimento da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento formulado pela parte adversa. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Apesar de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível e deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 14 (quatorze) questões que estão descritas no relato acima. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe à recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, a recorrente pretende submeter ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça 7 (sete) questões que não foram objeto de exame pelo Juízo singular, quais sejam: f) o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso concreto; h) deve ser promovida a liquidação por artigos; i) é necessária a produção de prova pericial por meio de experto contábil; j) o devedor quantificou a obrigação de modo excessivo; k) a atualização monetária do débito deve ser promovida por meio dos índices utilizados pela Justiça Federal; l) os juros de mora devem ser calculados a partir do mesmo indexador utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública; e m) não devem ser incluídos juros remuneratórios no cálculo. Em verdade, grande parte do objeto do recurso jamais chegou a ser debatido em primeira instância. Portanto, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a deliberação a respeito das questões especificadas acima. Caso contrário haveria supressão de instância. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido quantos aos aludidos pontos. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação às seguintes questões: a) o curso do processo originário deve ser suspenso por força do tema no 1075, a ser apreciado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida; b) Ilegitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual; c) o Juízo singular não é competente para promover a liquidação da sentença, por se tratar de sentença proferida pela Justiça Federal, bem como de questão que envolve interesse da União e do Banco Central do Brasil; d) deve haver a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil; e) deve haver o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, pois são devedores solidários; g) não pode ser imposta a obrigação de fornecer documentos após o transcurso do prazo prescricional para o exercício de pretensão pelo recorrido que seja relacionada a esses documentos; e n) o termo inicial dos juros de mora consiste na data da intimação para o cumprimento da sentença. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência das acima alinhadas. Com efeito, nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). I. Suspensão do curso do processo originário por força do tema no 1075, referente a recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal O curso do processo originário havia sido suspenso justamente em razão da afetação do tema no 1075 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de acordo com a decisão referida no Id. 70429368 (autos do processo ordinário). O referido recurso extraordinário no 1.101.937-SP, no entanto, foi julgado aos 8 de abril de 2021 em sessão do Pleno da Excelsa Corte Suprema. Por essa razão, o Juízo singular determinou o prosseguimento do curso do processo. Diante desse contexto, fica prejudicado o exame da aludida questão, que já foi suscitada previamente e cujo novo debate fica superado por força do julgamento do recurso extraordinário em referência. II. Competência A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de forma solidária em desfavor dos mencionados devedores. Assim, o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública (no 0008465-28.1994.4.01.3400), que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, por se tratar de obrigação seja solidária, pode ser processado e julgado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, não pode ser acolhida a alegada competência absoluta da Justiça Federal. III. Legitimidade e formação do polo passivo da relação jurídica processual A solução exposta no item anterior reforça a legitimidade passiva da instituição financeira recorrente para figurar como única devedora na relação jurídica processual originária. Convém ressaltar que por se tratar de obrigação solidária o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ou de intimação da União e do Banco Central do Brasil, basta observar que a solidariedade não é curialmente causa de formação de litisconsórcio necessário entre os devedores. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com o art. 114 do CPC. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção da obrigação. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Portanto, somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. A respeito do tema, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com essas considerações, é certo que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pode integrar a relação jurídica processual sem a presença concomitante dos demais devedores solidários. IV. Ônus da prova Em relação ao ônus da prova, a instituição financeira é, de fato, a pessoa que tem maior facilidade de produzir eventuais provas necessárias para seja promovida a devida liquidação da obrigação, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. No caso concreto é necessário definir inclusive quais as provas necessárias para que a liquidação possa ser efetuada. Como bem pontuou o Juízo singular, a liquidação exige a produção de laudo pericial por experto contábil. Em que pese seja a recorrente a pessoa com maior aptidão para atender a eventuais diligências solicitadas pelo perito, não é possível afastar o eventual cumprimento da obrigação de fornecimento de documentos, ainda não imposta à recorrente. V. Termo inicial dos juros de mora O caso concreto envolve requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, que foi proferida em ação civil pública (no 0008465-28.1994.4.01.3400). Os juros de mora, no caso, estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, pois a relação jurídica substancial outrora discutida envolve a alegada exigência de pagamento, a maior, pela recorrente, para que seja declarada a quitação do débito assumido pelo recorrido por meio de cédula de crédito rural. Por essa razão, o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros de mora, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente. A esse respeito, examine-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2. A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em definir o temo inicial de fluência dos juros de mora em relação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo originado por ação civil pública. 2. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros de mora, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação do demandado. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante do contexto, verifica-se que a respeitável decisão impugnada está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.